Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Suicídio de paciente. Hospital público. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo. Nexo de causalidade. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora visando à responsabilização civil do Estado pelo suicídio de sua genitora, ocorrido após evasão do hospital público, onde estava internada para tratamento de neoplasia de colo uterino.
2. A paciente, lúcida e sem histórico psiquiátrico, evadiu-se discretamente da unidade hospitalar e cometeu suicídio minutos depois. A autora apelante sustenta falha na vigilância do hospital e ausência de assistência psicológica.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital público pode ser responsabilizado objetivamente por suicídio de paciente internada em enfermaria clínica sem histórico ou sinais aparentes de risco psíquico; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consubstanciada em omissão específica que configure nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas fundamenta-se na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), mas exige a demonstração de omissão específica, consistente na violação de um dever jurídico de agir que poderia evitar o resultado danoso.
5. O hospital público geral não possui dever universal de vigilância sobre pacientes lúcidos e sem histórico psiquiátrico ou indicativos de comportamento suicida, salvo quando evidenciado risco real e identificável que exija medidas preventivas específicas para evitar eventual dano.
6. A prova dos autos demonstra que a paciente não apresentava sinais de confusão mental, ideação suicida ou necessidade de contenção, tampouco havia demanda formal por atendimento psicológico especializado.
7. A fuga da paciente se deu mediante ardis para ocultar sua condição, em momento de fluxo intenso de pessoas, sem que o hospital tivesse condições razoáveis de prever ou impedir o ato, inexistindo falha nos protocolos de segurança evidenciada.
8. Diante da ausência de omissão estatal específica e da conduta imprevisível da vítima, incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, rompendo-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização do ente público.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 393, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 868.610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.05.2015; STF, RE 499.432 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21.08.2017; STF, RE 662.405, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.06.2020; STF, RE 318.725 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 16.12.2008; STF, RE 677.139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2015; STJ, REsp 602.102/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06.04.2004; STJ, REsp 494.206/MG, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.11.2006; STJ, REsp 2.099.872/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.09.2024; TJDFT, APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14.09.2016; TJDFT, Acórdão 1254451, 00044626420198070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10.06.2020.